Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP N. 1.280.871/SP (TEMA 882 STJ). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RATIO DECIDENDI DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condição de condomínio irregular, constituído na forma de simples associação de moradores, não impede a cobrança das taxas condominiais para o pagamento das despesas comuns da associação, sobretudo se aprovadas em assembleia.
2. A legitimidade da cobrança dos encargos condominiais decorre do fato de a administração condominial disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para manutenção das áreas comuns do condomínio, de modo a configurar a cobrança das taxas em questão como forma de contraprestação pela utilização desses serviços de uso comum, sendo exigíveis, portanto, de todos os moradores que possuem fração do parcelamento irregular, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Sem olvidar do necessário respeito aos precedentes vinculantes, justamente para garantir segurança jurídica, igualdade e eficiência jurisdicional, afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.280.871 (Tema n. 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo.
4. É que a hipótese em julgamento é distinta, do ponto de vista fático, da situação analisada no precedente indicado, de associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, da situação atinente aos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal, onde se formam associações civis pelos titulares de direitos possessórios sobre lotes individualizados em parcelamento irregular do solo. Cumpre-se destacar, ainda, que o Recurso Especial n. 1.439.163 (Tema n. 882/STJ) encontra-se suspenso por decisão do STJ, por força do Recurso Extraordinário n. 695.911, com repercussão geral reconhecida sob o Tema n. 492 do excelso STF.
5. Assim, na espécie, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para a manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sob pena de enriquecimento sem causa, que é vedado pelo art. 884 do CC, razão pela qual se afigura cabível a reforma da r. sentença, para julgar procedente pedido de cobrança de despesas condominiais deduzido na petição inicial.
6. Recurso conhecido e provido.